Tribunal: TJES
Processo: 5001654-93.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001654-93.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARGARIDA LIRIO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1766188
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS- ES,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser anulada, pois foi
extra petita
;
b)
que o valor devido a título de gratificação não deverá incorporar o vencimento base;
c)
que não ficou comprovado os requisitos legais para fazer jus à gratificação de assiduidade;
d)
que não foram colacionados quaisquer documentos com o condão de demonstrar que a parte recorrida completou, ininterruptamente, dez anos de serviço público;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Primeiramente, no que concerne ao inconformismo de que a sentença seja declarada nula, tenho que tal alegação não merece prosperar, pois conforme a inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC/15 é imposto ao juiz decidir a lide nos limites em que proposta, sendo vedada a prolação de decisão acima (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou abaixo do pedido (
citra ou infra petita
).

Assim, vale lembrar que a adstrição do julgador não se dá somente ao pedido inaugural em si, mas também à causa de pedir. A propósito segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas. Precedentes [...]
(REsp 874.430/MA, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 25/10/2011, DJe de 7/12/2011).

Portanto, no caso dos autos, não se vislumbra a violação aos limites objetivos (causa de pedir e pedido) e subjetivos (sujeitos envolvidos) da demanda. Assim, deixo de acolher tal preliminar.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que, ao revés do sustentado pelo recorrente, a parte recorrida faz jus ao recebimento das verbas referentes à gratificação de assiduidade, explico.

Os documentos acostados aos autos, notadamente a declaração emitida pela Secretaria Municipal de São Mateus (ID. 1766119), demonstram que as alegações do recorrente quanto à ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos (dez anos de efetivo exercício) não merecem prosperar.

Ademais, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC/15
[1]
, é ônus da parte recorrente demonstrar a existência de fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito, por conseguinte, considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, tenho que não há que se falar em reforma da sentença.

Assim, em observância ao art. 138, §1º da Lei nº 237/92
[2]
(Estatuto dos Servidores Públicos), e, diante dos documentos acostados aos autos, tenho que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a incorporação da gratificação de assiduidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Sem custas processuais por força legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I- [...] II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[2]
A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito às férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, optar por esta gratificação. § 1º - A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. BONIFICAÇÃO POR DECÊNIO. LC Nº 82/2014 E LEI MUNICIPAL N° 237/92. VERBA DE CARÁTER PERMANENTE NO VALOR DE 25% DO VENCIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCORPORAR AOS VENCIMENTOS DA AUTORA A GRATIFICAÇÃO QUE CORRESPONDE A 25% DE SEU VENCIMENTO BASE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
R$1.000,00 POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.